Tribunal: TJPA
Processo: 0061290-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061290-34.2014.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA FELIX DA SILVA DE CAMPOS

APELADO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0061290-34.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS.

ADVOGADO:
JOÃO BATISTA MENDES DE CAMPOS – OAB/PA 10.592.

EMBARGADO:
ANA PAULA FELIX DA SILVA DE CAMPOS.

DEFENSORA PÚBLICA:
REGINA BARATA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INOCORRENCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0061290-34.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS.

ADVOGADO:
JOÃO BATISTA MENDES DE CAMPOS – OAB/PA 10.592.

EMBARGADO:
ANA PAULA FELIX DA SILVA DE CAMPOS.

DEFENSORA PÚBLICA:
REGINA BARATA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS
em face do Acórdão de
Id. 4424507
, que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, a fim de modificar a sentença no capitulo recorrido, que circunda a partilha, reconhecendo como patrimônio dos divorciandos o automóvel GM/CORSA SEDAN, PLACA JUZ6272 (fl. 60) e o imóvel declinado à fl. 61 (Lote n° 21 da Quadra 03, do Conjunto Promorar), devendo ser os mesmos partilhados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e 50% (cinquenta por cento) para o apelado, ou que seja indenizada a apelante em tal montante.

Nas razões
Id. 4424508
a parte embargante sustenta que o V. acórdão foi omisso, analisando apenas os termos da apelação, omitindo-se quanto aos argumentos das contrarrazões juntadas pelo embargante, no que se refere aos artigos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao (
Id. 4424509
)

a embargada pugna pela rejeição dos embargos, pois inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INOCORRENCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a Embargante afirma que a decisão colegiada fora omissa, analisando apenas os termos da Apelação,
que há a omissão quanto o regime escolhido e pactuado pelos cônjuges, a convencional separação total de bens.

O embargante informa que o Acórdão em questão deveria ter analisado a questão dos bens adquiridos exclusivamente pelo autor, o imóvel e o automóvel, não havendo que se falar em divisão de bens, já que foram adquiridos durante a vigência do regime escolhido livremente por ambos os divorciandos, de forma consensual, que foi a separação total de bens.

Ocorre que a referida matéria já foi analisada pelo acórdão embargado, conforme transcrevo a seguir:

“A questão posta em debate cerca a aquisição de um imóvel, em 03/06/2008 (lote n° 21 da quadra 03 do Conjunto Promorar), e de um automóvel da marca GM/Corsa Sedam, no ano de 2010, ambos registrados apenas em nome do apelado.

Vê-se, de pronto, que a compra dos bens se operou na vigência do regime de separação total de bens, uma vez que sua mudança de regime patrimonial do casal só ocorreu em 2013. Sustenta a recorrente que embora os negócios tenham sido feitos apenas pelo apelado, e registrados como patrimônio individual deste, a compra foi fruto do esforço comum do casal, razão pela qual busca a divisão dos mesmos em partes iguais.

É sabido que o regime de bens configura um dos veículos necessários do Direito para regular as relações pecuniárias dos cônjuges, sendo de livre escolha, conforme previsto pelo art. 1.639 do Código Civil, que estabelece: "É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. Portanto, tal escolha advém da autonomia privada dos envolvidos.

A eleição do regime deve constar no pacto nupcial, que constitui contrato solene realizado antes do casamento, por meio do qual as partes dispõem sobre o regime de bens que vigorará entre elas desde a datado matrimônio, conforme o parágrafo único do art. 1.640 do citado código, que disciplina: "poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula", o que foi observado, conforme se vê do pacto nupcial à fl. 117.

Quanto ao regime de bens estabelecido inicialmente no matrimônio das partes aqui litigantes, foi eleito o regime de separação total de bens, de forma consensual, em consonância com o disposto no art. 1.687 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.

Muito embora o referido regime de bens estabeleça patrimônios distintos para cada um dos cônjuges, que ficam livres para o uso e gozo de tudo o que amealharem exclusivamente durante o consórcio conjugai, a partilha desses bens é plenamente possível, desde que comprovada efetivamente, por quem se sinta prejudicado, a participação na aquisição dos bens. É o que pretende a apelante, quando ao imóvel adquirido pelo apelado (Rua 3-A, designado pelo lote n° 21 da Quadra 03, integrante do Conjunto Residencial Promorar- fls.61/61v) e o automóvel GM/CORSA SEDAN, 2005/2005) - FL.60).

A apelante reputa à sua pouca idade quando do casamento e à atitude ardilosa do apelado para ter aceitado o regime inicial, o de separação total convencional de bens. Especificamente quanto ao automóvel, adquirido no ano de 2010, afirma ter acreditado que uma vez em curso a ação de retificação de regime de bens, proposta no ano de 2009 (n° 2009.1.000088-1) a compra do automóvel já estaria regularizada em nome de ambos os cônjuges.

Da análise dos argumentos e provas constantes dos autos, vê-se que a apelante não contraiu matrimônio com 19 (dezenove) anos, como afirma, o fez com 22 (vinte e dois) anos, vez que nasceu em 25/04/1983 (fl. 10), e o casamento em 17/12/2005, e em plena capacidade para realizar quaisquer atos da vida civil, conforme art. 5°do Código Civil. Quanto a conduta maliciosa do apelado, causa declinada pela apelante para que tenha aceitado o regime que aprouvera à parte contrária, cabe frisar que o vício de consentimento não se presume, requerendo a produção de prova para sua demonstração, ônus que recai sobre a parte que o alega, no caso, na recorrente, do qual não se desincumbiu.

Todavia, quanto a afirmação da apelante no que tange constar nos autos reconhecimento do apelado do esforço mútuo do casal na aquisição do patrimônio registrado exclusivamente pelo mesmo, no período em que vigorou o regime de separação total de bens, de 2005 à 2013, vejo que merece guarida, na medida em que o apelado faz referência expressa, tanto em seu pedido inicial quanto em seu depoimento em audiência, que os bens foram adquiridos de forma conjunta, restando assim comprovado o esforço e a contribuição da apelante como determinantes para a aquisição dos bens acima declinados.

Em sua petição inicial, afirma o apelado;

Durante a vida conjugai o casal auferiu o seguinte patrimônio, cópias em anexo, a seguir descrito: Um imóvel residencial, em alvenaria, com garagem, sala de estar, sala de jantar, dois quartos, banheiro, cozinha, área nos fundos, localizado no Lote n° 21 (vinte e um), da Quadra 03 (três) integrante do Conjunto Residencial "Promorar", no bairro da Maracangalha, antes de Val-de-Cães, nesta cidade, medindo 120,00m, limitando-se a direita com o Lote n° 1 e 'esquerda com o lote n° 11." - fl. 04.

Durante o depoimento em Juízo, declarou:

"(...) durante o matrimônio o casal adquiriu o imóvel no Conjunto Providência, quadra 03, rua 04, n°21, Val-de-Cães; o imóvel foi adquirido pelo casal no ano em que não recorda. – Fls. 102.

(...) o casal economizou por cerca de dois anos para a compra do imóvel: moram no imóvel desde junho/2010; também compraram um veículo tipo CORSA Sedam/2005, que é usado pelo casal, o qual se encontra registrado no nome do autor; adquiriram o veículo em prestações (...) - fl. 102.

Nesse sentido ainda é a proposta de acordo não homologado, que contém expressa vontade do apelado em proceder à partilha do bem imóvel em discussão, na proporção de 65 % (sessenta por cento) para si e 35% (trinta e cinco por cento) para a apelante.

Diante das observações acima referidas, tenho que as alegações do autor contradizem as provas produzidas pelo mesmo nos autos, vez que, embora defenda a propriedade exclusiva dos bens, traz aos autos, tanto na inicial, como em seu depoimento em juízo, além de petição de acordo não homologado, sua confissão quanto ao esforço comum do casal para aquisição do imóvel e automóvel, o que comprova a participação efetiva da apelante na construção do patrimônio.

Deste modo, excluir a apelante da partilha de tais bens importa em enriquecimento sem causa ao apelado.

A título de ilustração, cito os julgados abaixo:

Inventário - Atribuição à companheira do ônus de prova do esforço comum para viabilizar a comunhão dos aquestos - Cabimento - Além da incidência do regime da separação obrigatória de bens em razão da idade do falecido,
os conviventes optaram expressamente pelo regime da separação total de bens - Presunção de esforço comum que contrariaria a vontade espontânea e expressa manifestada pelos companheiros, em ofensa à segurança jurídica -- Nada impede que a agravante demonstre esforço comum na aquisição de bens em nome do falecido, situação em que, aí sim, seria possível reconhecer-Ilie eventuais direitos patrimoniais
- Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21036890220188260000 SP 2103689-02.2018.8.26.0000, Relator; Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 10/09/2018. 7" Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 10/09/2018) -
grifamos.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. SOCIEDADE DE F.4TO. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, SERVIDOR PÚBLICO. COMÉRCIO.

(•••)
No regime de separação total de bens de forma convencional, os patrimônios de cada cônjuge são distintos e incomunicáveis, detendo cada cônjuge a livre administração e disposição dos bens (CC. artigo 1.687). No entanto, visando evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, nada obsta que, havendo esforço comum dos cônjuges na aquisição do patrimônio, este seria dividido, desde que se faça prova neste sentido
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.

(TJ-DF - APC: 20130110210858, Relator: CARLOS RODRIGUES. Data de Julgamento: 28/01/2016. 6" Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: 90)

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS Á FILHA DO CASAL. Alimentos à filha do casal. Caso de genitor/alimentante que não fez absolutamente nenhuma prova sobre a diminuição de sua possibilidade econômica. Hipótese na qual a fixação de alimentos em 3 (três) salários-mínimos nacionais não merece redução. Partilha de imóvel.
Regime de separação total de bens, em que ambas as partes figuraram como compradores em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Cabível a partilha
. NEGARAM PROVIMENTO.

(TJ-RS - AC: 700597.318.36 RS, Relator: Rui Portanova, Data de kilgamento: 21/08/2014. Oitava Câmara Cível. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2014)

Merece, assim, reforma a sentença vergastada, no que tange ao capítulo da partilha que excluiu o automóvel GM/CORSA SEDAN, PLACA JUZ6272 (fl. 60) e o imóvel declinado à fl. 61 (Lote n° 21 da Quadra 03, do Conjunto Promorar), da partilha, uma vez que demonstrado, de maneira inequívoca que, inobstante o regime de separação total de bens vigente à época, houve esforço conjunto do casal para a aquisição dos mesmos, impondo-se, assim, que sejam partilhado o valor, e de forma equânime.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente apelo a fim de modificar a sentença no capitulo recorrido
, que circunda a partilha, reconhecendo como patrimônio dos divorciandos o automóvel GM/CORSA SEDAN, PLACA JUZ6272 (fl. 60) e o imóvel declinado à fl. 61 (Lote n° 21 da Quadra 03, do Conjunto Promorar), devendo ser os mesmos partilhados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e 50% (cinquenta por cento) para o apelado, ou que seja indenizada a apelante em tal montante”.

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada analisou adequadamente a questão das alegações do autor que se contradizem com as provas produzidas pelo mesmo nos autos, vez que, embora defenda a propriedade exclusiva dos bens, trouxe aos autos, tanto na inicial, como em seu depoimento em juízo, e nas contrarrazões da apelação, além da petição de acordo não homologado,
sua confissão quanto ao esforço comum do casal para aquisição do imóvel e automóvel, o que se comprova a participação efetiva da apelante na construção do patrimônio do casal.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma de contradição na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO e REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/09/2022